Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717165-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELTA NOBRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras na Execução de Título Extrajudicial no 0711094-66.2023.8.07.0020 que indeferiu pedido de consulta ao registro eletrônico de imóveis e pedido de penhora de imóvel. Intimado a se manifestar sobre possível intempestividade do recurso, o agravante afirmou no ID 71454186 que esta se deveu à publicação tardia da decisão agravada (ID 220400789 nos autos de origem), que embora prolatada em 10 de dezembro de 2024, foi publicada apenas em 17 de abril de 2025. Em seguida, foi proferido o despacho de ID 71462187, conhecendo do recurso. Contudo, compulsando-se os autos do processo de origem, constata-se que o agravante se manifestou no referido processo no ID 228769086, em 12 de março de 2025, depois da prolação da decisão, mas antes da sua publicação. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível intempestividade do recurso, em razão do comparecimento espontâneo aos autos. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2025 18:30:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador